Tribunal: TJMT
Processo: 0004254-73.2018.8.11.0011
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004254-73.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[NIVALDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 984.243.511-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NIVALDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 984.243.511-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES CRIMINAIS
-

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE -
PORTE DE
ARMA DE FOGO - DESOBEDIÊNCIA
-

PRETENSÃO DEFENSIVA DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS
-

RECURSO PREJUDICADO EM PARTE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
-

PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA O MÍNIMO LEGAL - CONCORDÂNCIA DA PGJ
- RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO PARA AFASTAR A
EMENDATIO LIBELLI
- CONDENAÇÃO POR PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.

1. De acordo com o art. 15, II,
j
, do Decreto n. 5.123/2004, o registro da arma de fogo de uso
permitido
deverá conter, no mínimo, o número de série gravado no cano da arma, razão pela qual a supressão, raspagem ou adulteração
desse
sina
l
de identificação é suficiente para configurar o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, sendo descabida a desclassificação para o crime do art. 14
Lei n. 10.826/2003
com base no fato de que parte
dos
itens de identificação estejam prejudicados pela ação do tempo.

2. Na espécie, o
Laudo Pericial deixa claro que o desbastamento impede a identificação de qualquer numeração existente
no soquete do cano da arma, razão pela qual o armamento
jamais poderia ser objeto dos necessários cadastro e registro perante os órgãos de fiscalização,
uma vez que
tal gravação foi obliterada por meio de desbaste utilizando instrumento abrasivo
,
de modo que a conduta do
a
pelante se
subsume
integralmente ao tipo delitivo descrito no art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003.

3.
Considerando que
a
pena é inferior quatro anos, que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, que o réu não é reincidente específico em delito doloso (STJ,
AgRg
no REsp n. 2.122.273/SP) e que as circunstâncias judiciais foram todas favoráveis, cabível a substituição da pena privativa de liberdade
por
duas
restritiva
s
de direitos
, nos termos do art. 44, §2º, do CP
,
consistente em prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo e
pre
stação de serviço à comunidade, a ser definida pelo Juízo da Execução
.

4.
Reconhecida
e declarada
a prescrição retroativa da pretensão punitiva (matéria de ordem pública), resta prejudicado

o recurso defensivo em relação
aos crimes de embriaguez ao volante e desobediência
.

5
. Recurso
do Ministério Público
provido
e recurso defensivo prejudicado em parte, com
parcial
provimento na parte conhecida
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de r ecurso s de a pelação c
riminal interposto
s
por
NIVALDO GONCALVES DA SILVA
,
assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a

sentença proferida
pel
a
Dr
a
.
Sabrina Andrade Galdino Rodrigues
, Ju
íza
de Direito da
3
ª Vara
de Mirassol D’Oeste
,
nos autos d
a Ação Penal n.
0004254-73.2018.8.11.0011
,

que condenou o primeiro recorrente
como incurso nas
penas d
os
art
s
.
306, §1º, II, da Lei
n.
9.503/1997 (1º fato), no 330 do
CP
(2º fato) e 14 da Lei
n.
10.826/
20
03 (3º fato), na forma do
art.
69, do
CP
(ID.
175591397
)
.

Em suas razões recursais (ID.
175592255
),
a

Defesa
pretende a
reforma da sentença
para
que o
Apelante
seja absolvido da condenação pela prática do crime previsto no

art. 306, §1º, II, do CTB
, sob o argumento de que não há provas de sua embriaguez ao volante; bem como
seja

reduzido o valor da prestação pecuniária a título de pena restritiva de
direitos para o mínimo legal, sustentando, para tanto, sua condição de hipossuficiência, bem como a desproporcionalidade com a pena corpórea fixada.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
rebateu os argumentos da apelação da Defesa em ID. 175592260
e apresentou seu próprio recurso de apelação em ID. 184139182, pugnando pela reforma da sentença para afastar a
emendatio

libelli
e condenar o
réu

NIVALDO

pel
a prática do crime do
art. 16,

§1º, IV, da Lei
n.
10.826/
2003 (portar arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado).

Contrarrazões da Defesa em ID.
202486660
,
pelo improvimento do recurso ministerial.

Com vista dos autos,
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Jorge da Costa Lana
,
opinou
pela extinção da punibilidade do réu em

relação aos crimes do
art.
306, §1º, II, CTB e
art.
330,
do
CP, diante da prescrição

retroativa, pelo parcial provimento do recurso defensivo
, para
readequa
ção d
a pena restritiva de direitos proporcional
mente
à pena privativa de liberdade
, e
pelo provimento do recurso

ministerial
, para
a condenação do réu

pelo crime do
art.
16, §1º, IV, Lei
n.
10.826/
20
03
(ID.
203340655
).

É o relatório.

À douta revisão, uma vez que se trata de pena abstrata superior a 04 (quatro) anos, conforme determina o art. 54, V, do RI/TJMT c/c art. 394, §1º, do CPP.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
o
apelante

NIVALDO GONCALVES DA SILVA

busca
com o presente recurso sua absolvição
pelo crime de embriaguez ao volante, por ausência de provas, bem como pela readequação da prestação pecuniária da pena restritiva de direitos para o mínimo legal
;

enquanto que
o
MINISTÉRIO PÚBLICO

pretende
a reforma da sentença para afastar a
emendatio

libelli
e condenar o
réu
como incurso
nas penas do art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003
.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o apelo de
fensivo comporta
apenas parcial
provimento
na parte conhecida do recurso, qual seja, de redução da prestação pecuniária
,
sendo
que

resta prejudicada a pretensão recursal
em relação à absolvição
dos
crimes do
art
.
306, §1º, II, da Lei
n.
9.503/1997
e
do
art.
330 do
CP
,
já
que fulminados pela prescrição.

Por outro lado, de fato,
o recurso
do
Parquet
deve ser provido, uma vez que evidente a ação humana na
supressão de
marca ou qualquer outro sinal
de
identificação
da arma apreendida, amoldando-se a conduta ao tipo previsto no inciso
IV
,
§1º
, do
art. 16

da Lei n. 10.826/2003
.

Vejamos.

De acordo com a denúncia oferecida contra
NIVALDO GONCALVES DA SILVA
:

“(...)

No dia 18 de no
vembro de 2018, por volta das 1
3h20min, na rua 06,
no
bairro Jardim São Paulo, nesta cidade
e
Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado

Nivaldo Gonçalves da Silva
,
(...)
consoante
Boletim de Ocorrência de fls. 03/04 e Termo de Constatação Etílica
de fl.
05-IP.

(...)

3º Fato
:
Nas mesmas circunstâncias de data e local, o denunciado
Nivaldo Gonçalves da Silva
,
portou e manteve sob sua guarda arma de fogo arma de fogo e
munições
de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
conforme Boletim

de
Ocorrência de f1s
.
03/04 e Termo de Apreensão de
fl
. 08
.

(...)

Pelo exposto,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia Nivaldo Gonçalves da Silva
, como incurso nas penas do artigo 306, § 1º, inciso II, da Lei 9.503/1997 (1º fato), do artigo 330, do Código Penal (2º fato) e do
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 (3º fato)
, na forma do artigo 69 do Código Penal.

(...)” (ID.
175591367
) (
g.n
.)

Constou ainda da sentença condenatória, no que
pertine
:

“(...)

Ocorre que, no caso dos autos,
o laudo pericial n. 400.2.03.2018.016028, de id. 53836069, consignou que a arma encontra com o acusado se trata de arma de fogo de uso permitido, bem como que a marca, modelo, país de fabricação e número de série da arma não foram identificados, em razão
que as possíveis identificações apresentavam características de serem suprimidos pela ação do tempo, devido ao desgaste natural pelo uso e decurso do tempo
.

Neste sentido, constato que a conduta do sentenciado se amolda ao tipo legal descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03, cujo tipo penal é o seguinte:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...)”

Pelo exposto,
atribuo nova definição jurídica aos fatos, imputando ao denunciado a prática do crime descrito no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, passo a análise da autoria delitiva
.
(...)” (ID. 201178455) (
g.n
.)

Como visto, a sentença condenatória se baseou no trecho do
Laudo Pericial
n
º. 400.2.03.2018.016028-01
, de Exame de Arma de Fogo e Munições (ID.
175591367
, pp. 106/111), onde consta que
“a marca, modelo, país de fabricação e número de série da arma acima não foram identificados, em razão que as possíveis identificações apresentavam características de serem suprimidos pela ação do tempo, devido ao desgaste natural pelo uso e decurso do tempo”
.

Todavia, na sequência da referida observação
do referido Laudo Pericial
consta que:

“
(...)
Ainda durante os exames
foi

constatado desbastamento por instrumento abrasivo de forma intencional por ação

humana dos possíveis números do soquete do cano da arma
, e mesmo aplicando

técnica adequada não foi possível identificar os caracteres da gravação, devido à

intensidade do desbastamento e o tipo de gravação.” (ID.
175591367 - Pág. 108
)
(
g.n
.)

A referida adulteração é
facilmente
constatada na imagem fotográfica n. 2
(ID. 175591367
, p.
10
9
)
, onde se vê:

D
e
acordo com
o Decreto n. 5.123/2004 - posteriormente revogado pelo Decreto n.
9.847
/
2019
, mas, vigente à época dos fatos -
,
“
O registro da arma de fogo de uso permitido deverá conter, no mínimo, os seguintes dados:”
(art.
15
)
:

“(...)

II - da arma:

(...)

d)
espécie, marca, modelo e número de série
;

(...)

j)
número de série gravado no cano da arma
.

Parágrafo único. Os dados de que tratam o inciso I e a alínea “b” do inciso II do caput serão substituídos pelo número de matrícula funcional, na hipótese em que o cadastro no SIGMA ou no SINARM estiver relacionado com armas de fogo pertencentes a integrantes da Agência Brasileira de Inteligência.”
(
g.n
.)

A referida norma foi
aprovada pelo Comando do Exército, nos termos de sua competência legal extraída do
art.
23 da Lei
n.
10.826/
2003
, vis
ando
coibir o comércio indiscriminado de armas, munições e acessórios por pessoas que não possuam autorização legal para tanto, facilitan
do o controle de tais produtos.

Disso se extrai que
a
exigência de que a numeração de registro do armamento deva constar em locais distintos do artefato
,
justamente para evitar o desmantelamento de armas com o posterior escambo de peças e acessórios, a fim de burlar eventual fiscalização.

Portanto, a teor
do
inciso
IV
,
§1º
, do
art. 16

da Lei n. 10.826/2003
, a supressão, raspagem ou adulteração
de qua
is
quer desses sinais de identificação

é suficiente para
configura
r
o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, sendo
descabida
a desclassificação para o crime do art. 14 com base
no fato de que
parte desses
itens de identificação estejam prejudicados pela ação do tempo
.

Também
não merece guarida a tese defensiva no sentido de que não haveria
“
afirmação contundente
”
de que na região desbastada do cano da
arma
“
estivesse o número do soquete
”
,
quando, evidentemente, a observação constante do
Laudo Pericial
n
º. 400.2.03.2018.016028-01
deixa claro que o desbastamento
impede a identificação de qualquer numeração existente NO soquete do cano da arma
.

Em outras palavras
,
a espingarda apreendida nestes autos
jamais poderia ser objeto dos necessários cadastro e registro perante os órgãos de fiscalização, até porque, para tanto,
o artefato
deve possuir, dentre outras,
informações sobre o número de série gravado no cano da arma de fogo
,
sendo que,
n
a espécie,
tal grav
ação
foi obliterada por meio de
desbast
e utilizando

“
instrumento
abrasivo
”
, como evidenciado pela perícia técnica realizada,
de modo que
a conduta do
A
pelante
se

subsume
integralmente
a
o tipo delitivo desc
rito no art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826
/
20
03
.

Nesse sentido
:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EMHABEAS CORPUS.
ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003. ARMA DE FOGO COM SINAIS IDENTIFICADORES SUPRIMIDOS. IDENTIFICAÇÃO DO ARTEFATO NA PERÍCIA
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem descartou a hipótese de desclassificação da conduta por entender que sinais identificadores da arma foram suprimidos. Da leitura do teor do laudo pericial transcrito no acórdão impugnado extrai-se que, embora a arma tenha sido identificada e individualizada, os sinais identificadores da arma originalmente gravados no cano foram suprimidos. Desse modo, não há como se acolher a tese de desclassificação da conduta para o delito do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

2. O fato
do
experto ter detectado, em seu laborioso trabalho, a marca e o número de série da arma
não permite desconsiderar que a numeração ostensiva originalmente gravada no cano estava suprimida, inviabilizando sua pronta identificação pelo simples exame ocular, o que efetivamente dificulta o controle por parte do Estado
e ofende o bem jurídico tutelado pelo tipo penal
.

3. Inverter a conclusão adotada na instância ordinária nesse sentido é providência que não se coaduna com a estreita via do
mandamus
, pela inegável necessidade de incursão no acervo fático e probatório dos autos.

4. Agravo regimental não provido.
”
(
STJ.
AgRg
no RHC n. 166.821/MG,
R
el
.
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
j.
16/
0
8/2022,
DJe
22/
0
8/2022)
(
g.n
.)

Por tais razões, deve ser reformada a sentença condenatória, afastando a
emendatio

libelli

para
julga
r
parcialmente procedente a denúncia
e
condena
r

NIVALDO GONCALVES DA SILVA
pela prática do

art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826
/
20
03
.

Assim
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da
CF
, passo a readequar a pena
do Apelante.

Considerando que as partes não se insurgiram contra
o
s
critérios sopesados
pelo Juízo
a quo

na fixação da pena
(art. 59 do CP),
bem como que todas as circunstâncias foram consideradas favoráveis ao réu,
na
primeira fase
,
fixo a pena base
igualmente no mínimo legal,
em 0
3
(
três
) anos de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Já na
segunda fase
, a pena foi elevada de 1/6 (um sexto),
aplicando-se a
agravante da reincidência, com base no Executivo de Pena n.
1115-89.2013.8.11.0011
, em que o Apelante foi
condena
do
por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
extinto em 18/02/2015
(ID.
175591367
, p. 61)
,
antes de
decorridos
05 anos da prática do crime em comento
(art. 64, I, do CP)
.

Portanto
, do mesmo modo, elevo a pena para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a qual
torno
DEFINITIVA

diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a serem considerada
s na
terceira
fase
dosimétrica, mantendo o regime inicial aberto de cumprimento, nos termos do
art. 33, §2º,
c
, do CP.

No que tange à
pretendida
redução do valor da prestação pecuniária a título de pena restritiva de direitos para o mínimo legal,
cediço que, a teor
do §1º do art. 45 do CP, o referido montante não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao condenado, mas sim guardar relação com o prejuízo causado e com
a
gravidade concreta do delito.

Em que pese
a pretensão cont
ar
com parecer favorável do
e
nte Ministerial, entendo que
o recurso defensivo deve ser provido
apenas em parte
neste ponto
.
Vejamos.

Considerando a falta de fundamentação na sentença condenatóri
a
para a fixação da pena pecuniária em 03 (três)
salários mínimos
, tendo em vista que que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao Apelante, resta clara a desproporcionalidade da fixação da quantidade de
salários mínimos
acima do mínimo previsto no art. 45, §1º, do CP, devendo ser reduzida para 01 (um)
salário mínimo
.

Logo, c
onsiderando que pena do
A
pelante foi estabele
cida abaixo de
0
4 (quatro anos),
levando em conta que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
, bem como
tendo em vist
a que ele não é reincidente específico em
delito doloso
(STJ,
AgRg
no REsp n. 2.122.273/SP), sendo que
a avaliação conferida às circunstâncias judiciais
foram
todas favoráveis, cumpridas, pois, as condições previstas no art. 44 do
CP
,
SUBSTITUO
apena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do CP, consistente em prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo e prestação de serviço à comunidade, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Por fim, em relação aos crimes do
art
.
306, §1º, II, da Lei
n.
9.503/1997
e do art.
330 do
CP, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (ID.
203340655
),
“os fatos ocorreram em 18/11/2018 (denúncia de id. 175591367, p. 2/4);
a denúncia foi recebida em

12/12/2018
(mesmo id., p. 62/63); e a sentença condenatória foi proferida em 10/04/2023 (id. 175591397)”
, razão pela qual, considerando o trânsito em julgado para a acusação (art. 110, §1º, do CP), bem como que as penas fixadas são inferiores a 01 (um) ano,
a pretensão punitiva
foi
atingidas pela prescrição em

12/12/2021
, 03 (três) anos após o recebimento da denúncia (ID.
175591367
), nos termos do art. 109, VI, do CP.

Reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva (matéria de ordem pública), resta prejudicado, portanto, o recurso defensivo em relação a tais crimes.

Diante do
exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para
afastar a
emendatio

libelli
operada na sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia, condenando
NIVALDO GONCALVES DA SILVA
pela prática do

art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826
/
20
03
,
SUBSTITU
INDO
apena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistente em
uma
prestação pecuniária e
uma
prestação de serviço à comunidade, a ser definida pelo Juízo da Execução
,
nos termos do art. 44, §2º, do CP, por se tratar de pena superior a um ano.

Quanto à apelação defensiva, também
em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
DECLARO
EXTINTA
a punibilidade de
NIVALDO GONCALVES DA SILVA
,
em relação
aos crimes do
art.
306, §1º, II, CTB e
art.
330,
do
CP
,
tendo em vista
a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI e art. 119, todos do
CP, restando, portanto,
prejudicado o
apelo
neste ponto,
e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
na parte conhecida
,
apenas para
, na substituição das penas restritivas de direitos,
reduzir o valor da prestação
pecuniária
para o
mínimo legal, de
01 (um) salário mínimo
,
conforme
art. 45, §1º, do CP
.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024